Tribunal: TJPA
Processo: 0009200-84.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009200-84.2016.8.14.0008

APELANTE: IZAIAS SILVA BARBOZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A DO ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018), DO CÓDIGO PENAL. DE OFÍCIO.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-a para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, reclassificando, de ofício, sua conduta delitiva para a do artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), do Código Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Izaias Silva Barboza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou à pena de a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (Num. 6546261 - Pág. 1 a 3).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 6546262 - Pág. 6 a 10):

1. Reformar a sentença proferida pelo juízo "a quo" para o fim de ABSOLVER o recorrente em razão da inexistência de provas ou pelo reconhecimento do estado de necessidade;

2. Reformar a sentença proferida pelo juízo "a quo" no que concerne à dosimetria da pena, em razão de sua absoluta desproporcionalidade, reduzindo a pena base, não reconhecendo a majorante da arma de fogo (uma vez inexistir comprovação de potencialidade lesiva do instrumento por falta de perícia), e reconhecendo a figura da tentativa.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6546263 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7809042 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 6546261 - Pág. 2):

A testemunha Rosivaldo do Socorro relatou que é policial militar, que a vítima disse que havia sido informado do assalto, que foram em diligências com as características, que a vítima disse que apontou a arma e levou o dinheiro, que fizeram a abordagem e que estava com arma, que a vítima reconheceu na delegacia, que foi encontrado certo quantidade, que o réu estava transtornado, que era um revolver municiado.

A testemunha Fredson relatou que é policial militar, que a vítima disse que tinha sido assaltado, que estava com arma, que foram em diligências, que o réu quando foi preso estava com calibre 38, que não se recorda se estava com os bens, que a vítima reconheceu na delegacia.

A testemunha Magno Amaral relatou que é policial militar, que participou das diligências, que foram acionados pela vítima, que a vítima disse que estava com arma de fogo e subtraiu uma quantia em dinheiro, que seguiram em diligencias, que abordaram o réu, que encontraram a arma, calibre 38, e o dinheiro, que a vítima reconheceu na delegacia.

O réu, em juízo, que não estava drogado nem alcoolizado, que confessa a subtração do dinheiro, que cometeu o crime porque estava desempregado, que comprou a arma.

No que se refere as causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoas e uso de arma, resta provada apenas o uso de arma pelo depoimento das testemunhas de acusação.

Desta feita, verifica-se que a autoria do crime de roubo restou devidamente comprovado em desfavor do acusado.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise de depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação e do interrogatório do apelante.

A palavra dos policiais possui fé pública e nada foi demonstrado em sentido contrário,
in casu.

O apelante confessou o ato delituoso.

Das aludidas narrativas, é possível apreender que houve a inversão da posse do bem, mediante emprego de grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata ao apelante, com recuperação de parte da coisa roubada. Ocorreu, pois, a consumação do delito, consoante a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

Laudo pericial atesta a potencialidade lesiva da arma de fogo por ele utilizada (Num. 6546245 - Pág. 6 a 7).

Mesmo que comprovadas, dificuldades financeiras não justificam o cometimento de crimes. Há meios outros, lícitos, para resolvê-las, não incidindo, pois, frente a argumentos correlatos a elas, o teor do artigo 24 do Código Penal, concernente a estado de necessidade (REsp n. 1.947.149, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/08/2023.)

Correto o convencimento condenatório, pois conforme os artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal.

No que tange à individualização da pena, ressalto que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Eis transcrição do excerto pertinente da sentença (Num. 6546261 - Pág. 2 a 3):

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena.

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são prejudiciais, pois que imprimiram ameaça; a consequência não é grave, pois a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Há atenuante da confissão, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa.

Há uma causa de aumento de pena, pelo que aumento de 1/3, resultando em 06 anos de reclusão e 120 dias multa.

Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão nos autos, remetendo a Vara de execução.

Os acusados deverão iniciar o cumprimento de pena em regime inicial SEMIABERTO, considerando o quantum da pena aplicada.

Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: personalidade do agente, motivos e circunstâncias do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos. Sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque não remanescente aferição negativa de circunstância judicial, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não reconhecidas agravantes e identificada a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), considerando o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada pelo Tema 190/STJ e pelo Tema 158/STF, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas a de aumento referente ao uso de arma de fogo. Aplicável ao caso a redação o artigo 157 do Código Penal anterior às alterações promovidas pela Lei 13.654/2018, imponho o acréscimo de 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-a para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, reclassificando, de ofício, sua conduta delitiva para a do
artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), do Código Penal.

É o voto.

Belém, 28/03/2024